Tribunal: CARF
Processo: 15504.724682/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724682/2019-64
ACÓRDÃO
2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS MARCIO ALVARENGA LEAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA FRAUDE/ABUSIVIDADE.
Comprovado que os valores pagos a profissionais hiperssuficientes, sob a
forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa
jurídica, não decorreram de interposição fictícia ou fraudulenta, e sim de
interposição real de pessoas, deve-se cancelar a autuação e seus
desdobramentos jurídicos.
TEMA 725 DO STF. TERCEIRIZAÇÃO ATIVIDADE-FIM. “PEJOTIZAÇÃO”.
POSSIBILIDADE.
Diante do tema 725 do STF, verifica-se que é lícita a terceirização ou
qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas
distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
ainda que constituídas de forma personalíssima, guardadas as
responsabilidades subsidiárias da contratante.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
2
Wesley Rocha - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física, incidente sobre
omissão de rendimentos do trabalho de empresa sem vínculo empregatício CARLOS MARCIO
ALVARENGA LEAL.
Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração com o lançamento
de imposto de renda relativo aos anos-calendário de 2014 e de 2015, no valor principal de R$
59.052,97, que somados aos acréscimos legais, e multa qualificada de 150%, atingiu à soma de R$
172.633,33, e-fls. 2 a 15, em razão de omissão de rendimentos de trabalho recebidos de pessoa
jurídica sem vínculo empregatício.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
O termo de verificação fiscal de fls. 18 a 65, explica, em síntese, que:
1 – a empresa SOMEPAS foi constituída com o único propósito de repassar aos
seus sócios honorários médicos simulados de lucros distribuídos, operação em
que o cooperado da COOPERCON se beneficia indevidamente da isenção do IRPF;
2 – a empresa COOPERCON, além de se beneficiar da "taxa de administração de
sociedade civil", calculada sobre os honorários repassados, aumenta sua
exposição na área de saúde e, com efeito, amplia seu nicho mercadológico e o
poder de negociação;
3 verificou-se pelos documentos apresentados, que os sócios da SOMEPAS, nos
anos-calendário fiscalizados, perceberam mensalmente um pró-labore relativo a
um salário mínimo vigente à época, além de outros repasses variáveis,
dependendo do mês e do beneficiário, contabilizados como distribuição de lucros;
4 - a SOMEPAS é uma sociedade simples, com responsabilidade limitada,
sujeitando-se às determinações impostas pelos artigos 1.052 a 1.055, 1.072 e
1.078 do Código Civil. A despeito de ter sido intimada a apresentar as atas de
assembléia eventualmente realizadas, a SOMEPAS não entregou nenhuma no
curso do procedimento fiscal;
5 - a falta de reuniões ou assembléias de sócios, para discutir a aprovação de
contas, a designação ou destituição de administradores, além de assuntos de
interesse da entidade, denota a essência da SOMEPAS, de ser apenas o agente
transformador da natureza dos rendimentos auferidos pelos médicos que fazem
parte do seu quadro societário. Como não há registro de atas, nem mesmo as
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
3
alterações contratuais, como a entrada de novos sócios, por exemplo, são
discutidas. Isso reforça o entendimento de que quem aprova ou não a entrada de
novos sócios é a COOPERCON;
6 – com base na documentação apresentada durante a ação fiscal, restou
comprovado que houve a distribuição de lucros a diversos médicos não
pertencentes ao quadro societário da SOMEPAS naquele período. Cabe ressaltar
que, para a forma de sociedade escolhida, o Código Civil veda a figura do sócio
não quotista cuja contribuição seja apenas em serviços, conforme disposto no §
2o do art. 1.055;
7 - a cláusula 5a do Contrato Social da SOMEPAS estabelece, dentre as
competências da diretoria executiva, "determinar as distribuições de lucros, na
proporção da participação de cada sócio na produção dos serviços, sendo
facultada a distribuição mensal, após levantamento de balancete". Observa-se
que ao ser realizada a distribuição de lucros de forma exclusivamente prevista na
cláusula 5a do contrato social, se em determinado momento um sócio se ausentar
e não contribuir para o desempenho produtivo da sociedade, como por exemplo,
por motivo de férias ou até mesmo alguma doença, nada receberá de lucros da
sociedade. A utilização desse critério faz tal cláusula recair no caso de nulidade
previsto no artigo 1.008 do Código Civil;
8 - deste modo, o fato da distribuição de lucros ser proporcional à produção de
cada sócio, além de ser um critério nulo de acordo com o artigo 1.008 do Código
Civil, conforme já exposto, reforça a convicção de que essas "distribuições de
lucros" têm na verdade natureza de honorários médicos;
9 - prova disso é que em todas as notas fiscais apresentadas pela SOMEPAS, no
campo "Descrição dos Serviços" consta apenas "Honorários Médicos". Além disso,
a própria SOMEPAS admite, em seu Termo de Resposta, que os repasses
financeiros feitos aos sócios não tinham natureza de lucros distribuídos, e sim, de
honorários médicos ao afirmar que "Como a forma de apurar os honorários
médicos incorridos pela SOCIEDADE que se baseavam nas análises de prontuários
de pacientes que foram atendidos..."
10 - verificou-se que para cada nota fiscal apresentada pela SOMEPAS há uma
planilha denominada "Relação de Atendimentos", na qual consta o nome do
paciente, convênio, data do atendimento, nome do médico que prestou o serviço,
código e descrição do procedimento. Tal fato evidencia mais uma vez que os
repasses efetuados aos médicos a título de distribuição de lucros são, na verdade,
remuneração pelo trabalho individual de cada médico;
11 - conforme demonstrado por meio dos documentos obtidos no curso da ação
fiscal, restou comprovado que nada mudou na relação entre os médicos e a
COOPERCON após a criação da SOMEPAS. Os médicos continuaram cooperados,
continuaram a receber seus repasses/honorários por meio dos serviços prestados
pela COOPERCON, que detém controle total sobre a SOMEPAS;
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
4
12 – a SOMEPAS não possuía estrutura nem funcionários. O representante da
SOMEPAS nos anos fiscalizados era um dos diretores da COOPERCON, e a
empresa de contabilidade tanto da SOMEPAS quanto da COOPERCON era a
mesma;
13 – verificou-se diversos pagamentos a médicos que sequer constavam do
quadro societário da SOMEPAS, alterações contratuais com sócios que, no mesmo
instrumento, ingressavam e cediam suas cotas sem sequer integrar o quadro
societário da empresa, sócios que simplesmente "desapareciam" em alterações
contratuais posteriores e a não realização de assembléias para aprovação das
contas e destinação dos resultados;
14 – constata-se que a adesão ao quadro societário da SOMEPAS não agregava
nada aos médicos envolvidos, com exceção da economia tributária. As eventuais
vantagens nas negociações com "empregadores" poderiam ter sido obtidas
independentemente da existência da SOMEPAS, uma vez que o fiscalizado já era
cooperado da COOPERCON quando se associou à sociedade médica e, além disso,
essas melhorias só foram alcançadas graças à atuação da COOPERCON;
15 - em razão da falta de propósito negocial, verifica-se como um artifício jurídico
a adesão ao quadro societário da SOMEPAS, com o único objetivo de burlar a
tributação que deveria incidir sobre os honorários médicos auferidos pelos
cooperados da COOPERCON;
16 – os contratos ou estatutos de sociedade criada com o propósito único de
prover economia tributária aos seus sócios, mediante pagamentos de honorários
travestidos de distribuição de lucros, podem ser impugnados pelo Fisco e as
operações correlatas desconsideradas em razão do descumprimento da função
social, da probidade e da boa-fé (art. 421 e 422 do Código Civil);
17 - relativamente ao disposto no artigo 884 do Código Civil, de se lembrar que o
contrato social define o direcionamento das atividades a que se propõe a
sociedade. A SOMEPAS não possui como objeto social a economia de tributos por
parte de seus sócios, portanto, sendo este seu único propósito, como já
demonstrado, a sua atuação é diversa da normalidade de seu objeto;
18 – restou comprovado que os pagamentos feitos pela SOMEPAS consistiam em
efetiva contraprestação por serviços médicos prestados pelas pessoas físicas, sujeitos,
portanto, à incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF). O fiscalizado
aderiu ao quadro societário da SOMEPAS com o único objetivo de obter economia
tributária;
19 - Além disso, a associação da SOMEPAS à COOPERCON reforça que não havia
necessidade da existência da sociedade médica nos negócios jurídicos estabelecidos
com as empresas que contrataram serviços dela, uma vez que todo o controle era
exercido pela COOPERCON, tanto das negociações, quanto cobranças, controle
contábil e até mesmo tributário. Considerando que todos os sócios da SOMEPAS nos
anos-calendário fiscalizados eram cooperados da COOPERCON, não restam dúvidas de
que a existência da sociedade médica era necessária apenas para que os pagamentos
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
5
de honorários médicos da COOPERCON para seus cooperados "assumissem a forma"
de lucros distribuídos, gerando assim a economia tributária;
20 - os rendimentos pagos, na verdade, se tratam de rendimentos tributáveis
oriundos da COOPERCON, uma vez que são decorrentes de atos cooperados, mas que
por meio de um arranjo tributário, utilizou-se da SOMEPAS especificamente para que
esses rendimentos assumissem a roupagem de lucros distribuídos;
21 - os valores de lucros distribuídos aos sócios da SOMEPAS foram desconsiderados,
visto que restou comprovado que tais lucros são, na verdade, honorários médicos
recebidos pelos sócios;
22 - em todas as notas fiscais apresentadas, constam todos os procedimentos
realizados, bem como o valor e o nome do médico que o realizou. Sendo assim, a
fiscalização obteve a relação de médicos prestadores de serviços por cada nota fiscal,
bem como o valor atribuído a cada um deles;
23 - nos casos em que ocorreram diferenças entre o valor constante da nota fiscal e as
planilhas "Relação de Atendimentos" apresentadas pela SOMEPAS, foi considerado o
valor constante da planilha, uma vez que, conforme explicado pela SOMEPAS, tais
diferenças se referiram à glosas e foram compensadas em notas fiscais posteriores;
24 - o contribuinte, agindo em conluio com seus sócios e com a COOPERCON, utilizou-
se da pessoa jurídica interposta SOMEPAS para simular a distribuição de lucros e,
desta forma, receber seus honorários médicos sem recolher o IRPF devido. Com isso,
praticou sonegação e fraude, uma vez que impediu/retardou por parte do Fisco o
conhecimento da ocorrência do fato gerador do imposto de renda e modificou as
características essenciais do fato gerador de modo a evitar o pagamento do IRPF;
25 – assim, o fiscalizado praticou conduta definida como sonegação no art. 71 da Lei
n° 4.502, de 30/11/1964, bem como as condutas de fraude e conluio, previstas nos
arts. 72 e 73, respectivamente, da mesma Lei. Por essa razão, foi aplicada multa de
ofício no percentual de 150% sobre o valor do imposto devido, conforme previsto no
inciso I combinado com o parágrafo 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996;
26 - ao traçar todo esse arranjo tributário que refletiu na ocorrência do fato gerador
do IRPF dos sócios da SOMEPAS e, com efeito, na falta de recolhimento de tributo,
verifica-se, pois, o em interesse da COOPERCON ocultar a ocorrência do fato gerador.
Não se trata de um mero interesse econômico, mas sim de um interesse pactuado
com os sócios da SOMEPAS para que o fato gerador do IRPF, se travestisse de lucro
distribuído. Desta forma, os sócios ficavam isentos do IRPF, a COOPERCON aumentava
sua exposição na área de saúde e, assim, ampliava seu nicho mercadológico e o poder
de negociação, uma vez que seu ambiente de negócio só aumentava. Tudo isso em
detrimento do Fisco;
27 - verifica-se, assim, que o responsável, como "garante" da Fazenda Púbica,
contribuiu para o inadimplemento do sujeito passivo, o que atrai a incidência da
responsabilidade solidária prevista no art. 124,1 do CTN para a COOPERCON.
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
6
Cientificado do lançamento em 06/09/2019 (fl. 3.283), o contribuinte apresentou, em
20/09/2019, suas razões de defesa (fls. 3.289 a 3.340), alegando, em suma, que:
1 - o lançamento é nulo, tendo em vista que desconsidera conclusão anterior da
própria autoridade fiscal que, em procedimentos fiscais anteriores, concluiu pela
validade da pessoa jurídica SOMEPAS, inclusive impondo-lhe exigência de tributos
incidentes sobre as atividades da pessoa jurídica, visto ter sido considerada como
empresa pertencente a um grupo econômico. Assim, houve mudança de critério
jurídico, restando ofendidos os art. 142 e 146 do CTN;
2 - a utilização de prova emprestada de outro procedimento fiscal, sem a devida
observância dos procedimentos necessários ao cumprimento da ação fiscal a torna
nula.
Não houve no presente caso intimação da COOPERCON na fase investigatória para
prestar esclarecimentos que seriam necessários ao deslinde da controvérsia, o que
vício material e insanável;
3 - a imposição de tributação com base no regime de competência, quando deveria
ser apurado pelo regime de caixa é causa de nulidade do feito fiscal. Conforme o
Anexo 3, a RFB divide, pela produção de cada sócio, o valor das notas fiscais emitidas
pela SOMEPAS. No entanto, há casos que a SOMEPAS sequer distribuiu lucros aos
sócios, porque não houve pagamento pelos tomadores de serviços, como comprovam
os documentos que anexa;
4 – a SOMEPAS não possui estrutura física própria para atendimento a pacientes, mas
isso não é necessário para a prestação de serviços médicos por meio de sociedades.
Os médicos prestam serviços nos ambientes hospitalares, valendo-se da estrutura dos
hospitais nos quais prestam serviços. A lei faculta às sociedades médicas a prestação
de serviços em estabelecimentos de terceiros, especialmente hospitais. A única
conseqüência de não ter estrutura própria, segundo a própria RFB, é a impossibilidade
de a sociedade apurar o IRPJ e CSLL pelas bases reduzidas de 8% e 12%, devendo
apurar pela base presumida de 32%, jamais podendo ter como consequência a
desconsideração da sociedade;
5 - a não apresentação de atas de reuniões/assembléias não pode dar azo à invalidade
da pessoa jurídica, sobretudo para fins tributários. Isso em nada diz respeito ao Fisco.
Segundo art. 1.078 do Código Civil, a reunião, essencialmente nas sociedades simples
e limitadas, é ato interna corporis, voltado exclusivamente para os sócios e
administradores.
Deliberações societárias são atos privados da sociedade, referentes a sua gestão,
portanto a falta destas não pode implicar na desconsideração da sociedade;
6 - em momento algum a SOMEPAS efetuou distribuição de lucros a não sócios. De
fato, houve situações de atraso nos registros das alterações contratuais no Cartório
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que não admite registro por outro meio que não
o físico.
Diante do princípio da verdade material, uma vez demonstrada a prática de atos de
sócio, deve ser reconhecida nessa condição. A sociedade simples pode admitir o sócio
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
7
de serviço, que não participa do capital social, mas, salvo estipulação em contrário,
participará dos lucros, podendo inclusive receber pro-labore;
7 - os resultados partilhados decorrentes do exercício da atividade empresarial ou
profissão intelectual pela sociedade são distribuídos aos sócios mediante o
pagamento de lucros ou dividendos. O art. 1.007 do Código Civil estabelece a regra
geral de que o sócio participa dos lucros e perdas na proporção de suas respectivas
quotas, mas o artigo se inicia com a expressão "salvo estipulação em contrário", o que
denota que os sócios são livres para estabelecer a distribuição diferente da proporção
de suas respectivas quotas. Ou seja: o critério utilizado - trabalho individual de cada
sócio - está de acordo com as disposições legais e com o Contrato Social;
8 - improcedente a alegação de ausência de propósito negocial, bem como, inexistiu
planejamento tributário. O fato de os médicos cooperados serem, anteriormente à
constituição da pessoa jurídica, cooperados da COOPERCON e prestarem atendimento
ao Hospital como pessoas físicas, nada tem de ilegal. A teoria do propósito negocial
não temqualquer validade no ordenamento jurídico brasileiro. O CARF possui
precedente recente no sentido de que não há na legislação tributária qualquer regra
que torne inválido ou inexistente negócio jurídico motivado apenas pela busca de
economia fiscal;
9 - ainda que se pudesse considerar válida a exigência de propósito negocial, este
estaria plenamente demonstrado no caso em tela. A criação da SOMEPAS foi
necessária em razão da melhor organização dos fluxos de trabalho. O simples fato de
a COOPERCON prestar serviços de gestão empresarial mediante remuneração, atesta
o propósito negocial da estrutura, que é justamente aglutinar sociedades e pessoas
físicas nos termos da legislação cooperativista, com a finalidade de ganho de escala,
de melhores poderes de negociação e de otimização de custos com mão-de-obra de
atividades fins (contadores, departamento jurídico, cobrança, etc);
10 - os fatos, analisados como um todo, demonstram que sequer houve planejamento
tributário, seja pela ausência de economia fiscal, seja por se tratar de opção legal
dada aos contribuintes, quanto mais um planejamento abusivo. Não há qualquer
prova nos autos de que teria havido uma redução da carga tributária neste caso. O
simplório cálculo aritmético apresentado pelo Fisco não comprova redução da carga
tributária. Ao transitarem pela Cooperativa, os valores repassados à SOMEPAS sofrem
tributação pelo IRPJ, CSLL e COFINS, gerando incidência em cascata, além da taxa de
administração de 3% sobre os valores repassados. Os custos são, portanto, maiores
do que se a SOMEPAS contratasse diretamente com os hospitais;
11 - a RFB desconsiderou a norma disposta no art. 129 da Lei 11.196/2005, que
assegura a prestação de serviços intelectuais de natureza científica, como os serviços
médicos, por meio de pessoa jurídica. Para que se afaste a aplicação de tal artigo,
seria imprescindível que o Fisco comprovasse a presença dos requisitos do art. 3o da
CLT, ou seja, a caracterização de relação empregatícia, sendo este o entendimento do
CARF, e o que sequer fora cogitado pela fiscalização ;
12 - ainda que se pudesse considerar devido qualquer montante a título de IRPF,
verifica-se manifesto erro na quantificação do tributo devido. De acordo com a
fiscalização, o impugnante teria recebido, a título de lucros, R$ 135.675,24 no ano-
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
8
calendário 2014 e R$ 169.864,29 no ano-calendário 2015. Contudo, como atestam as
DIRPF do impugnante e a DIRF da SOMEPAS, o valor efetivamente recebido a título de
distribuição de lucros foi de R$ 92.933,69 (2014) e R$ 125.044,72 (2015). Tal fato
pode ser também comprovado por declaração a ser emitida pelo Banco no qual são
efetuados os pagamentos dos repasses, devendo os autos serem baixados em
diligência, caso se entenda necessário, para a intimação do Banco a apresentar o
relatório dos valores efetivamente recebidos pelo impugnante no período fiscalizado;
13 – deve ser afastada a penalidade aplicada, bem como os juros de mora, tendo em
vista que o impugnante seguiu orientações emanadas do próprio Fisco, conforme
determina o parágrafo único do art. 100 do CTN;
14 - faz-se necessário o afastamento da aplicação da multa agravada de 150%. Não
foram omitidas informações ou prestadas informações falsas pelo sujeito passivo ou
pelos coobrigados. Não há prova de ato que possa ser considerado fraude. Para a
aplicação da multa qualificada, não basta ao Fisco alegar a ocorrência de simulação
para que se caracterize a prática de fraude, sendo necessário que a autoridade fiscal
prove a prática dolosa de atos fraudulentos. O dolo deve ser entendido como a
intenção do agente de incorrer na prática do tipo descrito na legislação como ilícito de
ordem criminal. Os elementos que foram trazidos aos autos não permitem afirmar
que houve prática de fraude ou sonegação, e muito menos o dolo de sonegar;
15 - impõe-se a compensação de tributos federais (IRPJ, CSLL, IS/COFINS e outros)
devidos/recolhidos pela pessoa jurídica, oriundos de valores cujo fato gerador foi
transferido para a pessoa física. A SOMEPAS obteve receitas oriundas de pagamentos
da COOPERCON no período da autuação e efetuou recolhimento de tributos sob os
códigos da pessoa jurídica. Diante disso, deve-se encaminhar à autoridade lançadora
que refaça seus cálculos, considerando, proporcionalmente aos lucros recebidos pelo
impugnante, os valores arrecadados/lançados sob os códigos de pessoa jurídica nos
anos de 2014 e 2015.
Do lançamento também foi dada ciência à COOPERCON - Cooperativa de Trabalho
Medico e Atividades, na qualidade de responsável solidário, em 05/09/2019 (fl.
3.285).
A impugnação de fls. 3.602 a 3.653, protocolada em 06/10/2019, traz absolutamente
a mesma argumentação oferecida pelo contribuinte e ainda adiciona, em suma, que:
1- deve ser afastada a responsabilidade solidária atribuída pela fiscalização à
COOPERCON, com esteio no artigo 124 do CTN, uma vez que a COOPERCON nada
mais fez do que praticar atos cooperativos, nos estritos preceitos do artigo 79 da Lei
no 5.674/71 (reproduz os artigos 4o, inciso X, 6o, 7o e 79, da citada Lei);
2 - ao contrário do que afirma a fiscalização, não é evidente o controle absoluto da
COOPERCON sobre a SOMEPAS, uma vez que, além da SOMEPAS receber recursos de
outras entidades, fato este reconhecido pelas autoridades fiscais, o simples fato da
contabilidade da cooperativa ser a mesma da SOMEPAS e dos empregados da
COOPERCON prestarem serviços à SOMEPAS (redação de contratos e alterações
contratuais, assessoria financeira e acompanhamento de questões tributárias) não
ultrapassa o razoável, muito pelo contrário, é a finalidade da cooperativa;
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
9
3 - a remuneração recebida (3% dos repasses efetuados à SOMEPAS) é mais do que
razoável e atende aos parâmetros de mercado, servindo, tão somente, para custear as
despesas operacionais da cooperativa, que age em prol de seus associados, sem
finalidade de lucro, não havendo que se falar em interesse econômico em razão disso;
4 - deveria a fiscalização ter demonstrado e comprovado o conluio, a fraude, o ilícito,
porém não o fez, trazendo, somente, à consideração, de forma distorcida, fatos que,
ao contrário do que afirma, atestam o fiel cumprimento do papel institucional e legal
da sociedade cooperativa.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 3.938 e seguintes, o recorrente apresenta suas
alegações, reiterando as argumentações de primeira instância. Juntou aos autos diversos
precedentes semelhantes ao seu caso.
A responsável solidária, COOPERCON - Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais, apresentou seu Recurso Voluntário nas e-fls. 3.877 e
seguintes, também reiterando as alegações de piso.
Diante dos fatos, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo, e é de competência desta Turma. Assim, passo a analisar as
razões recursais.
1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO E DA PROVA
EMPRESTADA
Alega o recorrente a preliminar de nulidade da autuação por alteração do critério
jurídico adotado.
O fato gerador do IR é complexível e apesar de ser registrado mês a mês, ele deve
ser apurado ao final do ano-calendário.
Nesse quesito, entendo estarem corretas as considerações de piso, já que o critério
jurídico adotado na autuação parece ser bem claro, no que tange à exigência do IR sobre o
recebimento de valores advindo de pessoa jurídica sem vínculo empregatício. Se devido ou não,
esse tema será abordado no mérito.
Quanto à prova emprestada entendo estar correto a acusação fiscal, reproduzindo a
decisão de piso quanto a esse ponto:
Todavia, não houve, no caso em tela, a utilização de prova emprestada, posto que
a autuação foi efetuada com base nos elementos constantes dos autos, obtidos
mediante intimações efetuadas junto à SOMEPAS SR LTDA- Sociedade Médica do
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
10
Hospital e Maternidade Santa Rita, da qual o contribuinte é sócio, tendo sido
utilizados, de forma subsidiária, arquivos e documentos que estavam disponíveis
no endereço eletrônico da própria COOPERCON.
No que diz respeito às preliminares, as causas de nulidade, em processo
administrativo fiscal, se limitam às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conse
qüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Portanto, diante do auto de infração que se encontra formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, sendo ofertados e disponibilizados
todos os prazos das manifestações em todas as fases permitidas pela legislação, oportunizando a
apresentação defesa e recurso, bem como o contribuinte demonstrou conhecer o auto de infração
de forma clara, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao
desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar às
nulidades alegadas ou anulação do crédito fiscal, sem alteração do critério jurídico adotado.
2. DA TRIBUTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DA PESSOA JURÍDICA SEM
VÍNCULOS EMPREGATÍCIO
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
11
Entendeu a fiscalização que, após todos os esclarecimentos e elementos de prova
trazidos ao procedimento fiscal, os valores considerados pelo contribuinte como isentos a título de
distribuição de lucros têm natureza remuneratória decorrente de serviços prestados (honorários
médicos), havendo reclassificação das receitas da pessoa jurídica na pessoa física.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, a SOMEPAS apresentou contrato de
comodato, celebrado em 17/10/2000 com o Hospital e Maternidade Santa Rita S/A, cujo objeto
era uma sala de 16 metros, localizada dentro do Hospital, e outro contrato de comodato com a
COOPERCON, em 16/11/2014, cujo objeto era parte de uma sala de posse da cooperativa.
Intimada a apresentar documentação que comprovasse o pagamento de contas de energia, água,
telefone, taxas de condomínio e incêndio, a SOMEPAS informou que "havia uma dificuldade de
conseguir ratear os valores de despesas comuns como energia elétrica, água, etc., de tal forma
que a SOCIEDADE permaneceu isenta.
A respeito das acusações fiscais, destaca-se que o tema tem sido objeto de diversos
debates entre contribuintes e o fisco, tendo sido pacificado no poder judiciário alguns pontos
relevantes, que os trago ao colegiado, antes de analisar os elementos caraterizadores do vínculo
de emprego da presente autuação.
O tema 725 do STF discutiu à luz dos artigos. 2o, 5o, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da
Constituição federal, debruçou-se sobre o tema da licitude da contratação de mão-de-obra
terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora
de serviços.
A tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 324
(“ADPF no 324”), julgada com o RE no 958.252, é a seguinte: “É lícita a terceirização ou qualquer
outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do
objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.
Ao período da decisão a quo, já havia sido proferida decisão pelo STF, em
30/8/2018, tendo sido publicado a ata de julgamento no DJE em 22/02/2023, posterior ao
presente recurso.
Cumpre destacar que, em 2017, como parte da Reforma Trabalhista, a Lei
13.467/17 trouxe diversas alterações à CLT e outras leis trabalhistas. Dentre tais alterações, houve
uma ampliação do conceito de terceirização, alterando também o art. 4-Ao, da Lei no 6.019, de 3
de janeiro de 1974, nos casos de prestação de serviço, conforme transcrição in verbis:
Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade
principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua
capacidade econômica compatível com a sua execução. (Redação dada pela Lei no
13.467, de 2017).
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
12
Já o artigo 4o-A, §2o, da Lei 6.019/74 estabeleceu que não se configura vínculo
empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer
que seja o seu ramo, e a empresa contratante.
Com isso, antes da promulgação da lei de terceirização, prevalecia a orientação
do TST, fixada na Súmula 331 que proibia a terceirização, salvo de serviços de vigilância,
conservação e limpeza e de serviços ligados à atividade-meio, sem pessoalidade ou
subordinação direta.
O entendimento que prevalecia até então, de forma resumida, era da
impossibilidade da terceirização da atividade fim.
Conforme a deliberação do STF sobre o tema, na ADC no 66/DF, foi reconhecida a
constitucionalidade do artigo 129, da Lei no 11.196/2005, em dezembro de 2020, que prevê a
possibilidade de prestação de serviços intelectuais sob as regras fiscais e previdenciárias aplicáveis
às pessoas jurídicas, entendo também ser possível aplicar à interpretação do caso concreto, que
prevê a possibilidade de prestação de serviços intelectuais sob as regras fiscais e previdenciárias
aplicáveis às pessoas jurídicas:
“Art. 129: Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.
Portanto, após a decisão do STF, de forma definitiva, cabe a esse colegiado se
adequar e afastar a interpretação da fiscalização de que a prática da criação de pessoa jurídica
para prestar serviço não é por si só uma forma irregular no atual ordenamento jurídico brasileiro,
bem como da decisão de primeira instância, no que tange à ilegalidade da contratação de empresa
terceirizada para as atividades fins.
Com a análise da jurisprudência, observa-se que a legislação também foi permitindo
uma adequação às realidades jurídicas praticadas nas relações entre particulares, permitindo que
as atividades intelectuais e também as de natureza científica, artística ou cultural pudessem
constituir pessoa jurídica para prestar serviços nos respectivos seguimentos, diante do que dispõe,
o art. 129, da Lei no 11.196/2005, in verbis:
“Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a
sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta
realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem
prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil”.
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
13
Registra-se que na Ação Direta de Constitucionalidade 66, foi reconhecida, por oito
votos a dois, a constitucionalidade do artigo 129, da Lei no 11.196/2005, em 12/2020,
possibilitando interpretar a criação de pessoa jurídica para prestação de serviços descritos no
respectivo artigo. Assim, a contratação de interposta pessoa jurídica para viabilizar a atividade-fim
da empresa é uma realidade atual.
Com isso, é possível concluir que o instituto em questão tem passado por
reformulações evolutivas na interpretação de sua aplicação, especialmente na Justiça do Trabalho,
onde tem sido comum o afastamento de vínculos empregatícios de pessoas jurídicas criadas por
pessoas físicas que possuem alta qualificação. São os chamados hipersuficientes. Estes também
estão descritos pelo 444, parágrafo único, da CLT, onde, nos termos do art. 611-A da CLT, possui
maior flexibilidade para negociar os termos da sua atividade laboral, e que já naquela esfera tem
tido tratamento trabalhista diferenciado, conforme assim é assim descreve:
“Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se
às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia
legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado
portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017).
Inclusive, os julgados estão se adequando às razões conclusivas do STF, conforme se
observa do p
Ementa
VÍNCULO
DE
EMPREGO.
PEJOTIZAÇÃO.
TRABALHADOR
HIPERSUFIENTE.
TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA.
Conforme o entendimento jurisprudencial atual extraído de precedentes do
Supremo Tribunal Federal, é lícita a terceirização de serviços na modalidade
pejotização, quando o profissional for hipersuficiente, como ocorre no caso em
tela, logo, não se divisam motivos para reforma da sentença de improcedência da
pretensão obreira de reconhecimento de vínculo de emprego.
O entendimento atual do STF tem sido de que é lícita a terceirização por pejotização
para os trabalhadores hipersuficientes, uma vez que não haveria irregularidade em tal
contratação, haja vista que, a princípio, ela não tem como objetivo mascarar uma relação
empregatícia.
Neste contexto, observa-se que indivíduos com graduação, especialização e alta
demanda no mercado, tendem a criar uma pessoa jurídica para prestar serviços a terceiros,
mesmo que o contrato seja por um período maior de duração, podendo superar o exercício a que
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
14
foi contratado. Nesses casos, como o que se encontra da presente autuação, o trabalhador
hipersuficiente tende a ter maior liberdade para negociar os termos de seu contrato ou na
execução deste, e, se insatisfeito, é altamente provável que o mercado ofereça outras
oportunidades.
Assim, a liberdade contratual é observada por ambas as partes. Isso difere da
situação de profissionais sem graduação ou especialização, que, ao recusarem os termos
contratuais, prova mente irão encontrar dificuldades em se recolocar no mercado. E nesse
contexto as leis trabalhistas tendem a ter uma proteção muito maior a esse trabalhador. Um
exemplo são as pessoas jurídicas contratadas para trabalhar em “call centers”, onde raramente se
encontram profissionais graduados ou pós-graduados. Nesse cenário, pode-se concluir que há
uma possível fraude, onde a liberdade de contratar é reduzida por uma das partes, e os termos de
trabalho são mais rígidos em função de diversos fatores, como a necessidade de manter o
emprego e a estabilidade financeira.
Assim, a liberdade contratual é observada por ambas as partes. Isso difere da
situação de profissionais sem graduação ou especialização, que, ao recusarem os termos
contratuais, provavelmente encontrarão dificuldades em se recolocar no mercado. Nesse
contexto, as leis trabalhistas tendem a oferecer uma proteção muito maior a esses trabalhadores.
Um exemplo disso, são as pessoas jurídicas contratadas para trabalhar em "call centers", onde
raramente se encontram profissionais graduados ou pós-graduados nesta atividade. Nesse
cenário, pode-se concluir que há uma possível fraude se o setor tiver diversas pessoas jurídicas
criadas para prestarem o serviço, reduzindo-se a liberdade contratual, e os termos de trabalho são
menos flexíveis. Aqui, o empregado tende a te um poder de negociação muito menor, em razão de
ter uma mão-de-obra facilmente substituível. Ainda que possa existir alguma liberdade contratual,
as tratativas negociais serão fatores determinantes para o trabalhador manter-se no emprego,
frente ao fator da “necessidade financeira” para subsistência sua e de sua família. O mesmo pode-
se dizer de operários de empresas siderúrgicas e de empregados de supermercados.
Por outro lado, para o profissional “hiperssuficiente”, com alta qualificação, que cria
uma pessoa jurídica para prestar serviços, existem elementos típicos de uma estrutura de
empresa, a exemplo do fator “risco”, inerente a qualquer empresa, e este elemento também está
presente nessa modalidade da prestação de serviço. Inclusive, em caso de demissão, ele não terá
direito ao seguro-desemprego ou a benefícios do regime celetista, sendo necessário buscar novos
contratos de prestação de serviço. Sua busca por estes é constante. No entanto, esse risco é
atenuado pela sua alta qualificação, o que facilita sua rápida recolocação no mercado de trabalho.
Nesse contexto, na mesma sessão deste julgado, o processo n.o
15504.725051/2015-39, também teve seu recurso analisado, e trouxe parecer do professor Fábio
Zambitte Ibrahim, onde este fez uma abordagem sobre a realidade da interposição de pessoa
jurídica para fins de prestação de serviço onde o próprio sócio presta os serviços, de forma
pessoal, para a empresa contratante, realizando uma distinção entre hiperssuficiente e
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
15
hipossuficiente na relação jurídica. Na ocasião foi reproduzido parte de seu parecer, assim
transcrito:
“No contexto descrito, é importante destacar alguns trechos trazidos pelo sujeito
passivo, no parecer juntado aos autos do Professor Dr. Fábio Zambitte Ibrahim,
que cita que Além do tema 725, cabe também referência à ADC no 48
(transportador autônomo de carga) e ADI no 5.625 (salões de beleza e
profissionais do setor). Mas mais que isso, aprofundando o tema, o jurista dispõe
que existe a necessidade observar as relações jurídicas de livre constatação sob o
aspecto da “hipersuficiência”, onde profissionais de nível superior, estariam fora
dessa caraterização, pois reconhecer que a hipossuficiência não é
necessariamente a realidade de todo e qualquer trabalhador, onde ele negocia
diretamente os termos contratados como o interessado, afastaria aí elemento
subordinação senão vejamos:
“32. Dentro da reforma trabalhista aprovada pela Lei n° 13.467/17, uma mudança
nos parece refletir o reconhecimento normativo de uma realidade laboral já
existente desde longa data. Atualmente, o art. 444 da CLT conta o parágrafo
único, incluído pela lei supracitada, na seguinte forma:
“Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das
partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao
trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades
competentes.
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se
às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia
legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado
portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social.”
33. A livre estipulação de profissionais de nível superior prestigia o que a
dogmática tem denominado de “hipersuficiência”, ao reconhecer que a
hipossuficiência não é necessariamente a realidade de todo e qualquer dador de
serviços. Apesar de tratar-se de legislação posterior aos fatos narrados no caso
concreto da consulente, a previsão normativa traz à baila um aspecto central na
presente autuação, que é a subordinação jurídica na relação laboral.
36. As discussões sobre o tema são variadas e não comportam longa digressão no
presente parecer, mas é sabido que a aludida subordinação seria derivada do
contrato de emprego – formal ou tácito – no sentido de submeter a força de
trabalho do empregado às diretrizes do empregador. Por natural, o conceito se
torna bastante fluido quando se trata de mão-de-obra especializada, a qual conta
com conhecimento técnico superior ao empregador e mesmo responsabilidades
legais pelas suas condutas, decisões e medidas tomadas
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
16
37. Nesse aspecto, uma importante componente da subordinação jurídica e,
verdadeiramente, da relação de emprego na forma prevista na CLT, é a vontade
do trabalhador em se submeter ao regime celetista de trabalho, com suas
vantagens e desvantagens. Ou seja, a subordinação deve ser mensurada quanto à
existência do animus contrahendi, isto é, a intenção de prestar e receber serviços
sob a forma da relação de emprego de forma incontroversa11. O atributo do
animus parece escapar às dimensões legalmente previstas da relação de
emprego, mas mister apontar que é rotineiramente admitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho como requisito implícito12.
38. Notemos que, no segmento da consulente, altamente especializado e voltado
a ações no setor de tecnologia da informação, com profissionais altamente
qualificados e, não raramente, engajados em atividades múltiplas com clientes
nacionais e estrangeiros, até pela facilidade do trabalho remoto, a presunção
deveria ser pela ausência da animus às restrições de um contrato de emprego
típico. Essa forma de “fragmentação” das atividades profissionais, em prol de
maior eficiência e especialização, tem sido identificada como fenômeno global
pelo Banco Mundial 13 (Sobre o tema, ver o global value chain e sua conexão com
a economia e redução da desigualdade. Relatório disponível em https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020
39. As premissas aqui delineadas se coadunam ao decisório do Supremo Tribunal
Federal no Tema de Repercussão Geral no 72514, no qual, a pretexto de aferir a
validade de terceirizações em atividades-fim, acabou a Corte por propiciar
entendimento bem mais amplo, exposto que:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
(g.n.)
40. Nesse ponto, inegável ter adotado a Corte compreensão pela admissibilidade
de novas formas de trabalho, incluindo a “pejotização”. Como deferência a tal
premissa interpretativa, o STF tem admitido a prestação de serviço aqui
rechaçada pelo fisco, como, por exemplo, a médica “pejotizada” prestando
serviços em hospital (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux).
Como exposto pelo Min. Luís Roberto Barroso na ADPF no 324-DF, “A Constituição
não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o
desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a
terceirização”.
41. No referido decisório, naturalmente, o Tribunal não admite uma presunção de
validade absoluta de tais relações laborais, mas nos parece patente recair sobre o
aparato fiscalizatório estatal o ônus probatório em sentido diverso. Em
precedente diverso, mas em estrita correlação com o caso concreto, a Corte
admite a atuação de pessoa jurídica unipessoal, como se observa:
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
17
"Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF no 324 e a tese do
Tema no 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude
do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de
serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a
compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do
trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de
condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica
estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário."
42. Pode-se inferir que parte dos prestadores de serviço da consulente preferisse
atuar como segurados empregados? Possivelmente. Mas a questão é diversa: é
obrigada a consulente a contratar mão-de-obra em suas atividades finalísticas
dentro do arcabouço celetista? A resposta normativa, dogmática e mesmo
jurisprudencial é pela negativa.
43. É evidente que as novas formas de relação laboral, no contexto aqui
apresentado, ainda que não impliquem desproteção previdenciária, permitem
redução dos aportes financeiros ao sistema. No entanto, refletem medidas legais
e autorizadas pela legislação, com amplo reconhecimento pelo Supremo Tribunal
Federal.
44. Caso haja necessidade de revisão do plano de custeio, é papel do Legislador
Ordinário a superação de eventuais renúncias fiscais e fragilidades no plano de
custeio. Todavia, curioso notar que os sinais têm sido exatamente contrários, com
manutenção de setores econômicos desonerados dos aportes previdenciários,
pequenos empresários dispensados dos mesmos encargos e, ainda, ampliação do
rol de rubricas dispensadas de contribuição previdenciária para todos os demais
setores, conforme o amplo art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91”. (e-fls. 3185/3.187 do
parecer juntado)”.
Diante do presente caso, constata-se que ao presente caso operação da SOMEPAS
foi uma opção negocial, estimulada pela legislação brasileira, em razão da previsão contida no art.
129 da Lei no 11.196/20.
Ao presente caso, ressalta-se também que, em situações semelhantes, o recorrente
colacionou decisões proferidas pela DRJ de origem. Um deles cita o Acórdão no. 16-94.395,
proferido pela 11a Turma da DRJ/SPO (anexo), em 27/04/2020, cancelou a autuação ainda em
sede de primeira instância, constando o seguinte, segundo a relatoria nos termos do voto da
Relatora Sônia de Queiroz Accioly:
(...) Segundo o relato fiscal, o planejamento tributário abusivo decorreu utilização
da SOMEPAS para simulação de distribuição de lucros, ou seja, do emprego da
pessoa jurídica na prestação de serviços de natureza científica e intelectual. Não
obstante, essa situação foi autorizada pelo legislador. Assim, a autorização de
utilização legal da figura, para fins fiscais e previdenciários, afasta análise
profunda a respeito dos motivos do seu aproveitamento. Dito de outro modo, o
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
18
exame do propósito negocial e da sua necessidade ou desnecessidade resta
prejudicado em decorrência da autorização legal.
No mais, observa-se que a expressão “interposição de pessoas” vem sendo
utilizada pelos aplicadores do direito com a conotação de dissimulação, no mais
das vezes, exatamente por indicar a presença de um ente estranho na relação
negocial, a fim de esconder o verdadeiro interessado.
A parcialidade da abordagem mostra-se impeditiva do exame da natureza jurídica
do instituto. Isso em razão do fato de que a interposição de pessoas pode ser
fictícia/ fraudulenta ou real. Na primeira situação, há um único vínculo decorrente
de um só negócio jurídico, estabelecido entre o interpoente e o contraente
oculto. Há fraude e simulação. Já na segunda, observa-se a existência de vínculos
decorrentes de negócios verdadeiramente celebrados entre o interponente e o
interposto, e entre o interposto e o contraente (ou, no caso concreto, o tomador
do serviço). Exemplo dessa situação são as outorgas por procuração.
No caso dos autos, o que se observa é a existência de interposta pessoa
legalmente autorizada pelo art. 129, da Lei 11.196/05.
Não descrito abuso, ato dissimulatório ou a intenção de ocultação, mister se faz
aplicar ao caso a autorização conferida pelo art. 129, da lei 11.196/05, e cancelar
a autuação, em todos os seus contornos, bem como a representação fiscal para
fins penais.
(...)
Não há no relato fiscal a imprescindível demonstração/descrição de prática de ato
abusivo ou fraudulento ou simulatório relativo à distribuição de lucros ao
Impugnante.
Ao contrário, a D. Autoridade Fiscal descreveu fatos que se coadunam a
permissibilidade legal de que interposta pessoa jurídica seja contratada, a fim de
que uma pessoa física (interponente) preste serviços para o contraente, de forma
bastante assemelhada ao que se verifica na outorga de poderes por mandato”.
Outras decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento envolvendo o caso
acima (anexas), cuja roupagem fática e jurídica é idêntica à dos presentes autos também
cancelaram a autuação sem necessidade de subir o processo ao CARF, conforme precedentes
juntadas aos autos: Acórdão 16-94.392 - 11a Turma da DRJ/SPO; Acórdão 16-94.394 - 11a Turma
da DRJ/SPO; Acórdão 01-37.914 - 5a Turma da DRJ/BEL; Acórdão 16-94.387 - 11a Turma da
DRJ/SPO; Acórdão 16-94.391 - 11a Turma da DRJ/SPO; Acordão 16-92.854 – 11a Turma da DRJ
SPO; Acordão 16-92.855 – 11a Turma da DRJ SPO; Acórdão 16-94.386 - 11a Turma da DRJ/SPO;
Acórdão 16-94.388 - 11a Turma da DRJ/SPO; Acórdão 16-94.389 - 11a Turma da DRJ/SPO; Acórdão
16-94.391 - 11a Turma da DRJ/SPO; Acórdão 16-94.390 - 11a Turma da DRJ/SPO; Acordão 16-
94.395 – 11a Turma da DRJ SPO; e Acordão 16-94.675 – 11a Turma da DRJ SPO.
Nesse sentido, transcreve-se duas ementas dos respectivos Acórdãos citados:
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
19
Acórdão 16-94.389 - 11a Turma da DRJ/SPO
EMENTA. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015.
SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ENQUADRAMENTO DE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COMO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS.
DESCABIMENTO.
Por expressa disposição legal, uma vez que a prestação de serviços médicos tenha
se dado mediante pessoa jurídica, é somente a legislação própria de pessoa
jurídica que deve ser aplicada quanto aos aspectos fiscais da prestação do serviço.
Tal determinação é afastada apenas no caso de decisão judicial no sentido de
haver desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Acórdão 01-37.914 - 5a Turma da DRJ/BEL
OMISSÃO DE RENDIMENTOS, RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA FRAUDE/ABUSIVIDADE.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, sob a forma de
distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, não
decorreram de interposição fictícia ou fraudulenta, e sim de interposição real de
pessoas, deve-se cancelar a autuação e seus desdobramentos jurídicos.
Por fim, esse relator teve oportunidade de julgar caso semelhante no que diz
respeito às atividades médicas, no Acórdão 2301-011.040, de 07 de fevereiro de 2024, assim
ementado:
“TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. “PEJOTIZAÇÃO”. POSSIBILIDADE.
HOSPITAL E MÉDICOS.
Diante do tema 725 do STF, verifica-se que é lícita a terceirização ou qualquer
outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, guardadas as
responsabilidades subsidiárias da contratante”.
Também se verificou que recentemente o STF determinou por diversas reclamações
que fosse desconsiderados diversos lançamentos fiscais.
Já nas primeiras semanas no presente ano de 2024, conforme análise do repositório
de jurisprudência do STF, de 1 a 22 de janeiro foram proferidas 13 decisões monocráticas das
quais 12 foram procedentes (RCL’s 65046, 65043, 64752, 63566, 62272, 64801, 64762, 64765,
64897, 65011, 64746, 64713).
Assim, entendo ser o caso de cancelamento da autuação.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por não acolher as preliminares e no mérito DAR–LHE
PROVIMENTO, cancelando a autuação fiscal.
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.830 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724682/2019-64
20
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 4374
DF CARF MF
Original